Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717614-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON PASSOS LIMA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTONIO ARAÚJO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. BENS PARTILHÁVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COLAÇÃO. INDEVIDA. ENTIDADE FECHADA. NATUREZA DE INVESTIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal define no art. 5o, XXX, o direito de herança. Em sede infraconstitucional, estabelece o art. 1.846 do Código Civil (CC) que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Ainda, será calculada sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação (art. 1.847). 2. Estabelece o art. 794 do CC que "no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito." 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, entendeu que, nos casos em que se evidenciar a condição de investimento do plano de previdência complementar aberta, operado por seguradora autorizada pela SUSEP, os valores serão levados à colação como herança e partilhados, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular (REsp 2.004.210/SP, 4a Turma, Relator: MINISTRO JOÃO OTAVIO NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, DJe: 02/05/2023). 4. A contrario sensu, o plano de previdência complementar ofertado por entidades fechadas não configura investimento, o que exclui do acervo hereditário o saldo constituído pelo de cujus. 5. O de cujus aderiu ao plano de previdência complementar da PREVINORTE em 01/02/2000. Contribuía ativamente no Plano de Benefícios 01-B, na modalidade contribuição definida. Com o óbito, o plano oferece o benefício alternativo de pensão por morte aos beneficiários habilitados do participante ativo. 6. A PREVINORTE é entidade fechada de previdência complementar instituída em 1988 pela Empresa Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. Objetiva a instituição de operação de planos de benefícios de caráter previdenciário, acessíveis aos seus empregados. Possui entraves de natureza financeira e atuarial que não extensíveis às entidades abertas, o que torna necessária a distinção do enfoque dado as contribuições ao plano. 7. Não há violação à legítima e, consequentemente, ao direito de herança. A natureza da parcela pretendida não compõe o montante a ser partilhado. Não há ilicitude na destinação do benefício à companheira, pois a adesão ao plano é facultativa. A previsão regulamentar é clara ao dispor que há uma ordem de preferência na percepção do benefício. 8. A previdência privada não deve compor o acervo hereditário. Com a morte do beneficiário, quanto à concessão de pensão, devem ser estendidos os efeitos do art. 794 do CC por desempenhar função securitária. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à configuração do abuso de direito, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187, 794 e 1.846, todos do Código Civil, afirmando que o artigo 794 do Código Civil, utilizado como argumento pelo acórdão recorrido, não se aplica à situação dos autos, tendo em vista que se refere “seguro de vida ou de acidentes pessoais”. Assevera que as verbas oriundas de previdência privada devem integrar o patrimônio daquele que faleceu ou da pessoa que está partilhando seus bens em virtude de dissolução de sociedade conjugal ou oriunda de união estável. Aduz que antes da previdência privada ser convertida em renda e pensionamento ao titular, como no caso em exame, possui natureza de aplicação ou investimento, devendo ser objeto de partilha. Pugna, assim, para que seja reconhecido que a alocação de mais de 50% do patrimônio do de cujus em plano de previdência privada fechada acarretou, em decorrência do falecimento do titular, violação à legítima, porque a sua companheira foi nomeada como única beneficiária no evento de morte do titular. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repetir os argumentos expendidos no apelo especial, indica transgressão ao artigo 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, por ofensa à garantia da legítima herança. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 187, 794 e 1.846, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030